Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO DO DÉBITO EM CONFORMIDADE COM CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença depois do pagamento da dívida em conformidade com cálculos da contadoria homologados por decisão preclusa, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.